Tribunal: TJDFT
Processo: 0737425-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737425-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLERIA EUNICE BORGES COELHO, CLELIA FERREIRA DE MELO, CLESIA MARIA XAVIER DE LIMA, CLETOLINA MARIA DE SOUSA RODRIGUES, CLEUDINAR MARIA RODRIGUES BRAGA, CLEUSA APARECIDA CORNELIO, CLEUZA DE JESUS BRAGA, CLEUSA GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 50590013), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 03/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR